Tribunal: TJMT
Processo: 1027333-26.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SERVIÇO DE INTERNET. PROCESSO EXTINTO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REFORMA. CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA AFERIR A QUALIDADE DA INTERNET. TROCA DO MODEM JÁ EFETUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ausência de necessidade de realização de perícia para constatar defeito na entrega do serviço de internet, haja vista, a robusta documentação constante nos autos, tendo ainda, ocorrido a substituição do modem pela recorrida, no comprimento da decisão liminar. Portanto, impossível a realização de perícia.
2. Estando, o processo regularmente instruído, e apto para julgamento, há de se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do Art. 1.013, §3o do CPC.
3. Trata-se de ação na qual o Recorrente ANDERSON SILVA OLIVEIRA postula indenização por danos morais, decorrentes de suposta falha de serviço no fornecimento de banda larga de internet inferior a quantidade contratada.
4. A empresa Recorrida sustenta ter entregado o produto contratado e que a medição no sistema FAST.com pelo consumidor não é fidedigno, tendo em vista que outros fatores contribuem para a medição.
5. Ordem de serviço realizado na residência da parte autora, com devido acompanhamento, demonstrando a devida prestação do serviço, e entrega do plano contratado. Portanto, inocorrente falha na prestação de serviço.
6. Está Egrégia Turma Recursal possui firme entendimento no sentido de que a redução do fornecimento de banda larga de internet, de modo geral, não gera, por si só, o direito de indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao consumidor comprovar eventual prejuízo.
7. Caso concreto em que nada de excepcional restou demonstrado, essencialmente em relação ao fornecimento de banda larga de internet, sendo que a Recorrida não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em total desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.
8. Sentença reformada para resolver o mérito e julgar improcedente a presente ação.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDERSON SILVA OLIVEIRA - CPF: 995.586.611-04 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 09.093.813/0001-48 (RECORRIDO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 09.093.813/0001-48 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2020